Tribunal: TJDFT
Processo: 0711769-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711769-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: ZILMARA APARECIDA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que nos autos da ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por ZILMARA APARECIDA DOS SANTOS em face da ora agravante (processo n. 0702564-05.2020.8.07.0012), inadmitiu a contraproposta apresentada pela Seguradora em relação à verba honorária pericial proposta pelo perito, concedendo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar adequadamente sobre os honorários periciais, sob pena de homologar a proposta apresentada pelo perito. Em suas razões, a agravante alega, de início, cabimento do recurso de agravo, diante do que foi decidido no Tema Repetitivo 988 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Afirma que impugnou o valor sugerido pelo perito porque fora fixada em quantia excessiva, de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sem observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Explica que a perícia tem por objetivo constatar invalidez permanente total ou parcial por acidente ou doença, e seu real grau, não apresentando grande complexidade, porque o trabalho do perito consistirá em exame clínico, análise de documentos médicos e a elaboração do laudo. Tece considerações a respeito da Resolução n. 232/2016 do CNJ, que estabelece o limite de R$ 370 (trezentos e setenta reais), podendo chegar ao seu quíntuplo, ou seja, R$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais), para o valor dos honorários periciais. Defende que estão presentes o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual deve ser concedido o efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, minorando o valor dos honorários periciais propostos, em quantia máxima de R$ 1850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). É o relatório. DECIDO. A despeito das razões recursais, entendo que o presente agravo de instrumento se apresenta manifestamente inadmissível e, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é hipótese de não conhecimento em decisão monocrática desta relatoria. Com o advento do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento estão previstas no art. 1.015 do CPC em numerus clausus, ou seja, há uma taxatividade que torna o agravo de instrumento admissível somente nestes casos específicos previstos em lei. Dessa forma, um dos pressupostos recursais intrínsecos (o cabimento) encontra-se ausente na hipótese, na medida em que a decisão interlocutória que apenas rejeita a impugnação à proposta de honorários não se enquadra no rol estrito do art. 1.015 do CPC. Ressalte-se que a questão impugnada não sofre preclusão, na medida em que, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC/2015, poderá ser suscitada como preliminar de eventual apelação, ou contrarrazões a eventual apelação interposta pela outra parte. Cite-se doutrina a respeito: (...) o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador. Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução de processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum. (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 533-534). Destaque-se, ainda, julgados desta Corte de Justiça sobre o não conhecimento do agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de conhecimento que rejeita pedido de redução ou homologa proposta dos honorários periciais: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO CPC. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES LIMITADAS. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES PREVISTAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se no Código de Processo Civil de 1973 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 - CPC/73), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015), extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei. 2. A decisão pela qual o Juízo a quo indefere o pedido de redução de honorários periciais não se enquadra no rol previsto na legislação para impugnação pela via do agravo de instrumento, nem como matéria urgente a ponto de inviabilizar o seu julgamento quando da interposição de eventual apelação, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão que não conheceu do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1184490, 07038924020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. destaques não constantes do original); AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO VALOR HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. ÂMBITO COGNIÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. INUTILIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Não consta no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra a Decisão que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 14.700,00 e determinou o seu recolhimento no prazo de quinze dias sob pena de revogação da perícia requerida e as consequências do ônus da sua não produção. 2. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática pelo Relator, sendo inviável exame relativo ao mérito do agravo de instrumento. 3. Não logra êxito alegação de inutilidade da questão relativa aos honorários periciais em sede de apelação ou contrarrazões em razão da não realização da prova por falta de condições financeiras para adimplir aqueles, se eventual reconhecimento de onerosidade excessiva do valor em sede recursal ensejará a reabertura da oportunidade de realização da perícia, o que revela a ausência prejuízo processual à parte que terá a controvérsia devidamente dirimida pelo Colegiado. 4. O não conhecimento do agravo não viola os princípios da ampla defesa, da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sendo oportuno registrar que o atual Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo às hipóteses elencadas no Art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 5. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1148577, 07146216220188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. sem destaques no original). Atente-se que a decisão aqui proferida não contraria o c. Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de análise de recurso repetitivo, tema no 988, fixou a seguinte tese: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Em rigor, a decisão que indefere o pedido de redução do valor dos honorários periciais não configura urgência de inutilidade do julgamento em eventual recurso de apelação, onde a questão poderá ser deliberada sem prejuízo à parte. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator